Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Julgamento antecipado. Posse. Improcedência por falta de prova. Ausência de oportunidade para especificá-la, embora requerida na inicial e necessária. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada.
1. O julgamento antecipado, pela improcedência da demanda, teve por fundamento a ausência de provas das alegações, com destaque para a posse, matéria eminentemente fática que, em regra, depende de prova oral.
2. O CPC 355, I, desautoriza o julgamento antecipado do mérito quando for necessária, como no caso sub judice, a produção de outras provas, cuja produção foi requerida na inicial, especificamente a oitiva de testemunhas, ainda que não arroladas nessa peça.
3. Assim sendo, a sentença, que não foi precedida da oportunidade para especificação de provas, implicou cerceamento de defesa.
4. Apelo provido. Sentença cassada.